Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713010-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANGO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO VITOR MAROCOLO MARTINS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Depreende-se do processo de origem que a parte recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça, nem tampouco há, no presente recurso, pedido de referida benesse. Com efeito, da exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o recorrente a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Por fim, a teor do quanto decidido na instância de origem (ID 155018131), o recorrente deve manifestar-se também neste recurso quanto a eventual interesse de agir, à vista da informação de que: “Em consulta à URL: https://www.instagram.com/uselojacannabis/, verifiquei que a página está ativa na plataforma Instagram.” Prazo de cinco dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator